Tribunal: STF
Processo: Rcl 64032
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TEMAS 1199 E 1238 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADI 6678 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo, para negar provimento ao Recurso Especial, por ausência de violação ao art. 535, II, do CPC/1973, bem como pela incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF.



    II – Questão em discussão



    2. Suposta violação aos Temas 1199 e 1238 da sistemática da repercussão geral e da decisão da ADI 6.678 MC.



    III – Razões de decidir 



    3. Proposta a reclamação com fundamento em alegada não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, para que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a torna inadmissível, essa deve ser ajuizada quando apreciados todos os recursos cabíveis na instância de origem. Inteligência do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    4. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    IV – Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.